Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-64.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CONCLUSÃO BASEADA EM DOCUMENTAÇÃO DE PARTICIPANTE DIVERSO. RETIFICAÇÃO EM LAUDO COMPLEMENTAR. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta pela parte autora contra sentença proferida na ação indenizatória por danos materiais, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 560,36 a título de complementação de saldo PASEP, acrescido de correção monetária pelo índice INCP e juros de mora de 1% ao mês, desde a conclusão do laudo pericial, em 13.05.2021. 1.1. Neste apelo, a autora requer a reforma da sentença para, mantendo o reconhecimento do dano material, majorar o valor da referida indenização para o montante de R$ 78.971,39, ou para, mantendo o reconhecimento do dano material, determinar a fixação do valor efetivo da indenização por dano material a ser apurado em liquidação de sentença.
2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 2.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 2.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 2.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 2.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
3. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 3.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 3.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
4. No caso dos autos, a autora alega que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. 4.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à parte autora demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 4.2. Determinada a realização de perícia contábil, o expert nomeado pelo juízo apresentou manifestação técnica em que apurou um valor devido à parte autora correspondente a R$ 560,36. 4.3. Nada obstante, após impugnações de ambas as partes ao laudo pericial confeccionado, o perito reanalisou a documentação anexada aos autos e concluiu que “os valores creditados durante todo o período na conta do participante pelo Banco do Brasil S.A. estão corretos, e, a diferença constatada no Laudo Pericial não existe. Ela é fruto de valores não pertencentes ao AUTOR e considerados pelo perito. Nesta revisão foram identificados dois extratos juntados erroneamente na petição inicial pelo AUTOR. Sendo assim, a diferença encontrada nesta conferência dos cálculos efetuados e comparados aos extratos do participante (AUTOR) é fruto da não informação correta pelo AUTOR, quando deixou de incluir na Petição Inicial no ID 50587303 os extratos devidos do período de 08/1989 a 06/1990”. 4.4. Verifica-se que, ao contrário do que restou consignado em sede de sentença, o expert não ratificou sua conclusão inicial ao apresentar o laudo pericial complementar, tendo reconhecido, em verdade, que houve uma distorção no cálculo elaborado devido à inclusão de extratos de outro participante em meio aos extratos da autora. 4.5. Em verdade, os cálculos apresentados pela autora foram realizados com valores incorretos, como consta da manifestação do perito nomeado nos autos, e mesmo o primeiro laudo pericial, quando reconheceu a existência de valor devido à título de dano material, estava baseado em documentação erroneamente juntada na petição inicial, o que conduziria à total improcedência do pedido. 4.6. Contudo, é de se considerar que vigora no sistema processual brasileiro a proibição da reforma para pior, conforme estabelece o princípio da ne reformatio in pejus. Desta forma, ante a ausência de recurso da parte contrária, e tendo em vista que a sentença não poderá ser reformada para piorar a situação da apelante, a manutenção do valor arbitrado a título de dano material é medida que se impõe. 4.7. Precedente: “(...) 4. Em que pese a conclusão da perita acerca do grau máximo de insalubridade, em razão dos limites do efeito devolutivo e da vedação à reformatio in pejus, deve-se manter o entendimento da sentença quanto ao grau médio.” (07022389020218070018, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 19/2/2024).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença como devidos pela autora, de 10% para 12% sobre o valor da condenação, mantida a proporção original (80% para a parte autora e 20% para a parte ré, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente) e observada a gratuidade de justiça.
6. Apelo improvido.